Tribunal: STJ
Processo: 1024111-36.2023.8.26.0451
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2874203 - SP (2025/0074959-4)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: LUIS CASSIO MENDES SILVEIRA
ADVOGADO
: ROBSON SOARES - SP170705
AGRAVADO
: COOPERATIVA DE CREDITO COCRE
ADVOGADO
: FÁBIO FERREIRA DE MOURA - SP155678
EMENTA

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO QUE
DEIXA DE IMPUGNAR ESPECIFICAMENTE OS FUNDAMENTOS
DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DOS ARTS. 932, III, E
1.021, § 1o, DO CPC/2015 E DA SÚMULA 182 DO STJ. AGRAVO
NÃO PROVIDO.
1. Não se mostra viável o agravo em recurso especial que,
apresentado em desacordo com os requisitos preconizados pelo art.
932, III, do CPC (544, § 4o, I, do CPC/73), não impugna os
fundamentos da respectiva inadmissibilidade.
2. Em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, as razões do
agravo devem infirmar todos os fundamentos da decisão de
inadmissibilidade do recurso especial proferida pelo Tribunal de
origem, sob pena de não conhecimento.
3. Agravo não provido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
07/10/2025
13/10/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA51411790 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 14/10/2025 17:50:07
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: d1bd7b60-3c29-4390-993f-0a367f5be9e9

Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
13 de outubro de 2025
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA51411790 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 14/10/2025 17:50:07
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: d1bd7b60-3c29-4390-993f-0a367f5be9e9

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2874203 - SP (2025/0074959-4)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: LUIS CASSIO MENDES SILVEIRA
ADVOGADO
: ROBSON SOARES - SP170705
AGRAVADO
: COOPERATIVA DE CREDITO COCRE
ADVOGADO
: FÁBIO FERREIRA DE MOURA - SP155678
EMENTA

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO QUE
DEIXA DE IMPUGNAR ESPECIFICAMENTE OS FUNDAMENTOS
DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DOS ARTS. 932, III, E
1.021, § 1o, DO CPC/2015 E DA SÚMULA 182 DO STJ. AGRAVO
NÃO PROVIDO.
1. Não se mostra viável o agravo em recurso especial que,
apresentado em desacordo com os requisitos preconizados pelo art.
932, III, do CPC (544, § 4o, I, do CPC/73), não impugna os
fundamentos da respectiva inadmissibilidade.
2. Em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, as razões do
agravo devem infirmar todos os fundamentos da decisão de
inadmissibilidade do recurso especial proferida pelo Tribunal de
origem, sob pena de não conhecimento.
3. Agravo não provido.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por LUIS CASSIO MENDES SILVEIRA contra
a decisão que inadmitiu recurso especial fundado no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da
Constituição Federal, desafiando o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo assim ementado (e-STJ, fls. 354/356):
NEGÓCIO FIDUCIÁRIO. Dec. Lei no 911/69. Financiamento para aquisição de veículo
automotor. Inadimplência de devedor, fiduciante. Ação de busca e apreensão. Juízo de
procedência. Apelo do réu. Desprovimento.
Os embargos de declaração foram rejeitados (e-STJ, fls. 380/382).
Documento eletrônico VDA51153101 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:31:56
Código de Controle do Documento: 407cc2a0-f5c2-43de-899c-351c5c1a29e9

Nas razões do recurso especial (e-STJ, fls. 385/396), alega-se que o
acórdão recorrido: (1) violou o artigo 489, §1o, do Código de Processo Civil, ao não
enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de infirmar a conclusão
adotada; (2) desconsiderou a aplicação do Código de Defesa do Consumidor,
especialmente os artigos 2o, 3o e 6o, VIII, da Lei 8.078/90; (3) indeferiu a produção de
prova pericial essencial para a análise de encargos abusivos, configurando
cerceamento de defesa; (4) não observou a possibilidade de quitação integral do
contrato pelo devedor fiduciante, conforme previsto no Decreto-Lei no 911/69.
Oferecidas as contrarrazões (e-STJ, fls. 431/440), sobreveio decisão de
inadmissibilidade (e-STJ, fls. 441/443), ensejando a interposição do presente agravo (e-
STJ, fls. 446/458) e subsequente contraminuta (e-STJ, fls. 461/468). Decisão da
egrégia Presidência desta Corte não admitiu o recurso (e-STJ, fls. 473/474) e foi
impugnada por agravo interno (e-STJ, fls. 478/485), que não recebeu contraminuta (e-
STJ, fls. 490.)
É o relatório.
VOTO
Não prospera a irresignação, em que pese o respeitável articulado.
A decisão agravada, que não conheceu do agravo em recurso especial,
encontra-se em perfeita consonância com os dispositivos legais citados e com a firme
jurisprudência desta Corte.
Conforme destacado, o agravante deixou de impugnar especificamente
todos os fundamentos que embasaram a inadmissão do recurso especial, em afronta
ao princípio da dialeticidade recursal. Nesse aspecto, não investiu contra as
considerações sobre: (1) ausência de afronta ao art. 1.022 do CPC (art 489 CPC); (2)
inobservância da Súmula 7 do STJ.
Na consonância do que foi observado, o recurso especial buscava, em
essência, a reanálise de fatos e provas, especialmente no que tange à alegação de
cerceamento de defesa pela ausência de produção de prova pericial. Igualmente,
atribuía-se ao recurso o acórdão recorrido ausência de fundamentação adequada, fato
que não ocorreu.
Foi nesse contexto que a decisão agravada pontuou a completa ausência de
impugnação específica tanto com relação à invocação do óbice representado pela
Súmula 7 do STJ, quanto no que concerne com a superação do artigo 1.022 do CPC.
Nos termos do art. 932, III, do CPC, e do art. 253, parágrafo único, I, do
RISTJ, é imprescindível que o agravante ataque de forma concreta e pormenorizada
todos os fundamentos da decisão recorrida, o que não ocorreu no caso em tela. Incide,
portanto, o entendimento decantado na Corte para corroborar a inadmissibilidade:
Documento eletrônico VDA51153101 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:31:56
Código de Controle do Documento: 407cc2a0-f5c2-43de-899c-351c5c1a29e9

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
UNIÃO
ESTÁVEL.
DISSOLUÇÃO.
PARTILHA.
ALIMENTOS.
RECURSO ESPECIAL INADMITIDO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM.
AUSÊNCIA DE AFRONTA AOS DISPOSITIVOS INDICADOS COMO
VIOLADOS.
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL
NÃO
COMPROVADA. SÚMULA 7/STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO TRIBUNAL
DE
ORIGEM.
VIOLAÇÃO
À
DIALETICIDADE
RECURSAL.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182/STJ. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
[...] 3. A decisão de inadmissibilidade do recurso especial não é
formada por capítulos autônomos, mas por um único dispositivo,
exigindo que a parte agravante impugne todos os fundamentos da
decisão que inadmitiu o recurso especial.
4. A impugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e
pormenorizada, não sendo suficientes alegações genéricas ou
relativas ao mérito da controvérsia, sob pena de incidência, por
analogia, da Súmula 182/STJ.
5. No caso concreto, a parte agravante deixou de impugnar os
fundamentos relativos à incidência da Súmula 7/STJ e à ausência de
demonstração do dissídio jurisprudencial, litando-se a reiterar suposta
violação de norma federal e alegar usurpação de competência, o que é
insuficiente para suprir a exigência legal.
6. "A alegação de suposta usurpação de competência desta Corte, por
si só, não é suficiente para cumprir com o dever de impugnação dos
fundamentos de inadmissibilidade do recurso especial (AgInt no
AREsp
n.
2.098.383/BA,
relator
Ministro
Manoel
Erhardt
(desembargador convocado do TRF5), Primeira Turma, DJe de
)." (AgInt no AREsp n. 2.163.781/RJ, relator Ministro
17/8/2022
Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
4/12/2023
.).
6/12/2023
7. A ausência de argumentação suficiente e específica quanto a todos
os óbices de inadmissibilidade do recurso especial acarreta violação
ao princípio da dialeticidade, atraindo a aplicação da Súmula 182/STJ.
IV. Dispositivo 8. Agravo em recurso especial não conhecido.
(AREsp n. 2.747.044/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira
Turma, julgado em
, DJEN de
.)
18/8/2025
22/8/2025
No mesmo sentido:
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL
E PROCESSUAL CIVIL. INCOMPETÊNCIA FUNCIONAL. DECISÃO
MONOCRÁTICA.
RECURSO
QUE
DEIXA
DE
IMPUGNAR
ESPECIFICAMENTE OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO ORA
AGRAVADA. INCIDÊNCIA DOS ARTS. 932, III, E 1.021, § 1o, DO CPC
/2015 E DA SÚMULA 182 DO STJ. RECURSO MANIFESTAMENTE
INADMISSÍVEL.
[...] 2. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da
decisão agravada, enseja o não conhecimento do agravo interno, pois,
mantidos incólumes as razões expendidas na decisão agravada (CPC,
arts. 932, III e 1.021, § 1o). Incidência da Súmula n. 182 do STJ.
3. Agravo interno parcialmente conhecido e, nesta parte, improvido.
Documento eletrônico VDA51153101 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:31:56
Código de Controle do Documento: 407cc2a0-f5c2-43de-899c-351c5c1a29e9

(AgInt no REsp n. 1.780.001/PB, relator Ministro Raul Araújo, Quarta
Turma, julgado em
, DJEN de
.)
18/8/2025
22/8/2025

De qualquer sorte, caracterizada a deficiência nas razões, ofende-se o
princípio da dialeticidade recursal de modo a atrair incidência da Súmula 182 do STJ.
Segue daí o acerto da decisão que inadmitiu o recurso, conforme seguro entendimento:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DEVER DA PARTE DE, AO INGRESSAR COM O AGRAVO DO ART.
1.042 DO CPC/2015, IMPUGNAR TODOS OS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL.
EXIGÊNCIA CUJO DESCUMPRIMENTO ACARRETA O NÃO
CONHECIMENTO DO AGRAVO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA
COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. RATIFICAÇÃO DA DECISÃO
DA PRESIDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, as razões do
agravo devem infirmar todos os fundamentos da decisão de
inadmissibilidade do recurso especial proferida pelo Tribunal de
origem, sob pena de não conhecimento do reclamo por esta Corte
Superior, nos termos do art. 932, III, do CPC/2015.
2. Correto o entendimento da Presidência do Superior Tribunal de
Justiça de não conhecer do agravo em recurso especial, tendo em
vista que realmente não houve efetiva impugnação de todos os
fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial.
3. O julgamento monocrático pela Presidência do Superior Tribunal de
Justiça encontra previsão no art. 21-E, V, do RISTJ, que possibilita ao
Presidente, antes da distribuição, não conhecer de recurso
inadmissível, prejudicado ou que não tiver impugnado especificamente
os fundamentos da decisão recorrida. Ainda que assim não fosse,
eventual vício ficaria superado pelo julgamento colegiado no agravo
interno.
4. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp n. 2.848.512/GO, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze, Segunda Turma, julgado em
, DJEN de
.)
18/6/2025
26/6/2025
Nessas condições, NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO.
Previno que todos os temas abordados foram detidamente analisados, de
modo que a interposição de recurso contra esta decisão com nítido intuito de buscar
revisão do julgamento, invocando omissão ou contradição inexistente, acarretará
condenação às penalidades fixadas no artigo 1.026, § 2o, do CPC.
É o voto.

Documento eletrônico VDA51153101 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:31:56
Código de Controle do Documento: 407cc2a0-f5c2-43de-899c-351c5c1a29e9

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.874.203 / SP
Número Registro: 2025/0074959-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10241113620238260451
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. LINDÔRA MARIA ARAÚJO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : LUIS CASSIO MENDES SILVEIRA
ADVOGADO : ROBSON SOARES - SP170705
AGRAVADO
: COOPERATIVA DE CREDITO COCRE
ADVOGADO : FÁBIO FERREIRA DE MOURA - SP155678
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
07/10/2025
13/10/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Documento eletrônico VDA51384480 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:55:44
Código de Controle do Documento: 91e888d2-0dde-486f-b00e-7d008cd27cc0

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51384480 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:55:44
Código de Controle do Documento: 91e888d2-0dde-486f-b00e-7d008cd27cc0